Tribunal: STF
Processo: HC 240898
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 838.560/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):



    Consta do incluso inquérito policial, que no dia 26 de julho de 2020, por volta das 02h26min, na Avenida Julian Donaire nº 1040, na cidade de Severínia e Comarca de Olímpia, YURI GUILHERME BUENO, qualificado às fls. 13, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de maconha, pesando, aproximadamente 40,2 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 27/30. 



    Segundo apurado, no dia dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma motocicleta entrando na cidade de Severínia, pela Avenida Julian Donaire, onde condutor e passageiro portavam mochilas nas costas. Ao realizar a abordagem, o passageiro da motocicleta, YURI confessou que tinha uma porção de maconha em sua mochila para uso próprio. Ato contínuo, os policiais militares revistaram mochila e encontraram uma porção de maconha em seu interior. Em revista pessoal, a princípio, nada foi encontrado, mas YURI estava muito nervoso, foi solicitado que retirasse os sapatos que calçava, foi encontrado embaixo da palmilha 3 tabletes de maconha. 



    Indagado, YURI confessou que pegou a droga com uma pessoa em Olímpia para entregar a outra na cidade de Cajobi, e recebeu pela droga o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo R$ 50,00 pago por cada pedaço. Por fim, alegou que o condutor da motocicleta, Wallison, não tinha conhecimento da droga. Ainda, na posse de YURI, dentro da capinha do seu celular foi encontrada a quantia de R$ 82,00 em notas diversas. 



    Buscando a aplicação do princípio da insignificância, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    Habeas corpus – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Analisando o acórdão recorrido verifiquei que a Corte estadual não adentrou no mérito da impetração, limitando-se a discorrer acerca da impropriedade da via eleita, nos termos do seguinte excerto (e-STJ fl. 37): 



    [...] 



    Nem na sentença condenatória a matéria foi agitada, conforme relatório abaixo transcrito (e-STJ fl. 14): 



    [...] 



    A questão meritória apontada pela defesa (necessidade de reconhecimento da insignificância da conduta imputada ao paciente) não foi enfrentada em nenhum momento pelo Tribunal de origem, o que impede a atuação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (já que configura a impetração per saltum) e inversão das regras de competência previstas na arquitetura constitucional. 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa postula, novamente, a incidência do princípio da insignificância. Ressalta que é manifesta a insignificância jurídico-penal da conduta, dada a ínfima quantidade de droga apreendida (40,20 gramas de maconha). Assim, requer-se a concessão da ordem, para trancar a ação penal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), conforme destacou a Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, a justificar a intervenção desta CORTE, de ofício, no que diz respeito ao modo de cumprimento da pena. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11343/2006). 



    Os elementos apontados pelas instâncias antecedentes, no entanto, não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo porque (a) houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado; (b) não há registro de reincidência; e (c) o próprio Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos seguintes: 



    No entender deste magistrado, alguns fatores recomendam a substituição da pena aplicada por outra espécie, a saber: (x) a parte ré era jovem adulto por ocasião dos fatos (art. 65, I [jovialidade adulta], do CP); (x) a parte ré confessou espontaneamente, perante o Estado-Juiz, a autoria do crime (art. 65, III, d, do CP); (x) a parte ré está arrependida, pois, no sentir deste magistrado (feeling), mudou deveras (verdadeiramente) de comportamento em relação ao que já aconteceu (ocupação formal lícita [com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS], hoje); (x) os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4º, do CP estão presentes (cf. item 2.3); e (x) o objeto do contexto criminoso processado e julgado (maconha, no caso vertente) não se trata de crack (subproduto da cocaína [droga dentre as piores espécies que existem]). 



    [...] SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por DUAS restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 46 do CP, pelo mesmo prazo da pena substituída, e, a segunda, em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca, nos termos do art. 45, § 1º, do CP. 



    Presentes essas circunstâncias, o regime aberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime. Confiram-se, em casos análogos: HC 163.282/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 16/10/2018; RHC 135.295/MS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; e HC 130.074/SP, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1500470-37.2020.8.26.0557 (Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP), o regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente